Tribunal: TJPA
Processo: 0816574-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816574-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: JADSON PEREIRA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – art. 157, §2º, II, V, do CPB – EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – PLEITO NÃO CONHECIDO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Em relação à alegação de excesso de prazo, o writ não pode ser conhecido pela Seção de Direito Penal deste TJPA, uma vez que o ato apontado como ensejador da aludida irregularidade é imputável a Órgão colegiado desta E. Corte.

2. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública;

3. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Ordem PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
para lhe denegar a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

JADSON PEREIRA PINHEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c artigo 647, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo judicial nº 0813012-97.2022.8.14.0006.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente, foi condenado pela prática do crime disposto nos artigos 157, §2º, II, V, do CPB e 244-B do ECA, sendo-lhe cominada a pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses e 06 dias de reclusão, e negado o direito de recorrer em liberdade, encontrando-se preso preventivamente desde julho de 2022.

Alega que, a Apelação referente à Sentença condenatória do processo de origem (Processo n° 0813012-97.2022.8.14.0006) ainda não foi julgada por este Tribunal de Justiça. A apelação foi protocolada em 30/11/2022, e remetida para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 30/01/2023. Diante desse fato, o presente remédio tem como fundamento o excesso de prazo em relação ao julgamento da referida Apelação.

Declina que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo, bem como que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão. Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
Habeas Corpus.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-56.

Distribuídos os autos a Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, este determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 16605621).

Acolhi a prevenção nos termos regimentais.

Indeferi a liminar (ID. nº 16658328).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento. Não sendo o entendimento, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Alega excesso de prazo em relação ao julgamento da Apelação remedida ao Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente os autos, ressalta-se que, conforme a documentação juntada na impetração, bem como em consulta ao sistema PJE de gestão processual, atualmente o apelo interposto nos autos nº 0813012-97.2022.8.14.0006, encontra-se tramitando na 2ª Turma de Direito Penal, sob a minha relatoria, pendente de julgamento perante esta instância
ad quem.

Portanto, uma vez que o feito encontra-se em grau recursal, com Apelação em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Penal deste TJEPA, conclui-se que eventual ato ensejador do excesso de prazo seria imputável a Órgão Colegiado deste E. Tribunal, obstando o conhecimento do presente writ e atraindo a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciação de
habeas corpus
, consoante disposto na alínea “c”, inciso I, artigo 105, da Constituição Federal,
verbis:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

[...]

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea “a”, ou, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO Nº.: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0808331-68.2023.8.14.0000 IMPETRANTE: Sislene Alves dos Santos IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia PACIENTE: ANTONIO ALVES PINTO PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – paciente condenado por delitos de estupro majorado –
1) ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO – uma vez que o apelo defensivo encontra-se pendente de julgamento, necessário reconhecer que eventual constrangimento seria imputável a esta instancia ad quem, obstando o conhecimento do
writ
por Órgão de mesma hierarquia
– ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO – uma vez que o apelo interposto perante o juízo de primeiro grau em 2014 somente foi encaminhado à instância
ad quem
em 2023, patente o constrangimento ilegal por excesso de prazo, impondo-se a revogação de sua custódia processual – WRIT NÃO CONHECIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE ANTONIO ALVES PINTO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808331-68.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/07/2023)

STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ART. 210 DO RISTJ. ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO E INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
- Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar habeas corpus impetrado nas hipóteses em que a autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no artigo 105, I, “a” e “c” da CF
. No caso, o writ foi impetrado contra decisão monocrática proferida por relator no Tribunal de origem, a qual não foi impugnada por recurso cabível, objetivando submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado. Uma vez não esgotada a instância ordinária, é manifesta, portanto, a supressão de instância. Precedentes do STJ e do STF. – Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 332057/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/03/2016)

Portanto, em relação à alegação de excesso de prazo, o writ não pode ser conhecido pela Seção de Direito Penal deste TJPA, uma vez que o ato apontado como ensejador da aludida irregularidade é imputável a Órgão colegiado desta E. Corte.

Quanto ao pleito de que o paciente possui condições pessoais favoráveis ou que faz jus a substituição da prisão por medidas cautelares.

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente
do
writ
e lhe
denego
a ordem na parte conhecida por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/11/2023